Tribunal: CARF
Processo: 17335.720357/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720357/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.151 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
M & R CENTRAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BSB/DF no 1317293, de
01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fl. 08:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, Inciso I do art. 29, Inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720357/2015-13
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720357/2015-13

Nome Empresarial: M & R CENTRAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME
Número de Inscrição no CNPJ: 12.475.276/0001-05
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2016,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011 e nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata o caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas. [...]

Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
Período
Apuração
Saldo
Devedor
08/2014
285,00
09/2014
285,00
10/2014
285,00
11/2014
285,00

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-41.616, de 28.09.2016, e-fls. 26-29:
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 05.10.2016, e-fl. 31, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.11.2016, e-fls. 33-38, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
M&R CENTRAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME [...] da
qual foi cientificada em 08/10/2016, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art.
33 do Decreto n° 70.235/72, apresentar seu recurso voluntário, pelos motivos que se
seguem. [...]
II — O Direito
11.1 — PRELIMINAR
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720357/2015-13

A recorrente neste ato, apresenta juntado a este recurso, comprovante de
pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional do período de
08/2014 a 11/2014, que não foram inclusos no parcelamento. Esclarece-se que, os
mesmos não foram anteriormente juntados porque não era sabido se a decisão
colegiada anterior acataria o pedido já feito. Por outro lado, no momento da
solicitação do parcelamento não foi possível verificar os meses que estavam inclusos
no pedido. Este foi feito e ao verificar a solicitação "deu erro de página"
inviabilizando a consulta dando causa um ano depois ao ato declaratório de Exclusão.
Pelas razões aqui apontadas, com fulcro no artigo 55, parágrafo 7° da lei
123/2006, requer a Recorrente deferimento da presente preliminar, cancelando-se o
Ato Declaratório aqui apontado. Sendo ato de verdadeira JUSTIÇA E
SOBREVIVÊNCIA DA RECORRENTE.
II. 2 — MÉRITO
Imperioso destacar, a Recorrente sempre pautou pela boa-fé na atuação de suas
atividades empresariais e neste processo. Está sendo penalizada em razão do
parcelamento requerido não ter acobertado os débitos de 08/2014 a 11/2014. Situação
que no momento do requerimento se tornou inviável pelo "erro de página" que
apontava o navegador na internet, até porque, tais débitos eram consolidados em
momento posterior.
Desta forma, não havia como saber os débitos que tinham sido incluídos na
consolidação de fracionamento solicitada. Surpreendida foi a Recorrente quando do
recebimento do Ato de Exclusão, até ali, não havia qualquer suspeita dos débitos. O
entendimento era que tudo estava dentro do parcelamento que vinha sendo adimplido.
O não acolhimento do presente recurso, o que não se requer, acarretaria prejuízo
incalculável a Micro Empresa, inviabilizando sua existência dentro do cenário caótico
econômico que passa o País.
Nesse diapasão, o princípio de tratamento diferenciado as micro e pequenas
empresas (Lei 123/2006) assevera que a Administração Pública deverá favorecer esses
entes nas sanções administrativas. O Espírito da Lei foi no sentido de fornecer meios,
afim de que, a micro empresa permanecesse dentro do Sistema do Simples Nacional
gerando recursos e emprego.
Ressalte-se mais, os valores aqui atacados foram devidamente acolhidos como
fazem prova os DAS anexas. Exaustivamente se diz, NÃO SE PODIA SABER OS
MESES QUE FORAM INCLUSOS NO PARCELAMENTO. Nenhuma empresa pode
fazer qualquer ingerência no sistema, trata-se ato único da RFB. Como também não
pode ser penalizada por tal fato, A RELAÇÃO DOS MESES ERAM
CONSOLIDADOS EM MOMENTO POSTERIOR.
Diga-se ainda, inviável apresentação de prova do momento que ocorreu "erro de
página". Jamais houve suspeita que a ocorrência do ato administrativo apresentasse
tamanho problema/dificuldade.
Reputa-se ainda, a continuidade de inclusão da recorrente no programa do
Simples Nacional com fundamento nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade
e da boa-fé. Observa-se que a recorrente está sendo excluída de ofício do Simples
Nacional, por meio de Ato Declaratório Executivo, em razão da presença da 04
débitos listados (08/2014 a 11/2014), sendo que, todos os demais débitos foram
parcelados.
Portanto, desproporcional o critério usado para indeferimento do pleito inicial
no acórdão aqui atacado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720357/2015-13

No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
decisão que se recorre, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o o Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional reclamado.
Protesta-se pela produção de provas em direito permitidas e juntada de
documentos, com fundamento no Artigo 5°, Inciso LV, da Constituição Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta expressamente suscitada pela Recorrente ao argumento de que “foi
cientificada em 08/10/2016”.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720357/2015-13

sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 05.10.2016, e-fl. 31, e apresentou o recurso voluntário em 07.11.2016, e-
fls. 33-38. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.151 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720357/2015-13

aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em não conhecer do provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital